Tribunal: TJES
Processo: 5001287-60.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001287-60.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ARAUJO FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001287-60.2018.8.08.0008

RECORRENTE:
SEBASTIAO ARAUJO FILHO

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e conversão em perdas e danos, proposta por SEBASTIAO ARAUJO FILHO contra
BANCO DO BRASIL S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
, na qual a parte recorrente sustenta que realizou a contratação de Seguro de Vida Pessoal, na data de 14/09/2012, junto ao banco réu. Relata ainda, que a apólice do referido seguro era renovada anualmente na data de 14/09, no entanto, no ano de 2017, após atrasar o pagamento, foi surpreendido ao comparecer ao banco e não conseguir efetuar-lo, por estar o contrato cancelado. Por fim, afirma que lhe foi informado que poderiam fazer outro seguro, mas este seria num valor superior ao anteriormente contratado, motivo pelo qual pugna por indenização por dano morais e a conversão em perdas e danos.

Em sede de

sentença (ID 811697) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 811700)

almejando que seja reformada a sentença, ratificando os pedidos descritos na exordial, demonstrando proposta de acordo recebida do recorrido, que não foi efetivada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 811705 e 811707).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995 bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Pois bem.

Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, não resta provado qualquer falha na prestação de serviço dos recorridos BANCO DO BRASIL S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, haja vista que o cancelamento do contrato não se deu em virtude do atraso em si, mas sim pelo término do prazo de vigência.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Conforme demonstrado no bojo da peça de resistência da segunda requerida, o ajuste firmado com o autor fora firmado tendo como vigência o período de 14/09/2016 a 14/09/2017, sendo fixado, portanto, prazo determinado de duração do ajuste. Assim, tem-se como consequência lógica o encerramento da vigência do ajuste com o transcurso do prazo nele estabelecido.

Quanto a este particular, afigura-se oportuno ressaltar que a previsão contratual inclusive se encontra em estrita consonância com o que previsto no art. 760, CC, estabelecendo explicitamente o prazo de vigência da apólice securitária.

Diante deste contexto, entendo claro que não subsiste qualquer irregularidade com o encerramento da avença após o transcurso do prazo de sua vigência, do que se conclui não configurada a prática de qualquer ato ilícito pela parte demandada. Assim, ausente ato ilícito ensejador de danos morais ao requerente, bem como se mostra inviabilizado o pedido de conversão em perdas e danos formulado na exordial, sob pena de restar configurado evidente enriquecimento ilícito do autor.”

Ademais, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabe ressaltar, ainda, que a inversão do ônus da prova concedida ao recorrente em razão da evidente relação de consumo de que trata a lide (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), não exime a parte do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.